Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-86.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VALORAÇÃO DA PROVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO NA DECIDIBILIDADE DE CONFLITOS. DECORRÊNCIA LÓGICA DO BROCARDO LATINO “DA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS”. DESIDERATO DE REVISÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. Embargos de declaração opostos pelas partes autoras que aduzem que o Acórdão recorrido concluiu que houve ato voluntário das partes embargantes na alteração do vôo, contudo, inexiste prova desse ato. Aponta que inexiste comprovação de transferência na conta das partes.

4. Não há omissão quanto aos pedidos formulados em juízo. O Acórdão se manifestou claramente que “a parte recorrente traz comprovação de que efetuou o pagamento, por esse serviço de transporte, com anuência dos recorridos, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), o qual foi revertido em proveito do 2o recorrido (ID 28560842 - Pág. 4).” Cabe ao juízo valorar a prova colacionada aos autos (art. 371 do CPC), no caso, imagem comprovando o pagamento, colacionada no corpo da contestação. Não há qualquer omissão quanto ao valor dado às provas, e a fundamentação jurisdicional quanto à veracidade dos fatos narrados pelas partes e seu valor probante.

5. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

6. Embargos De Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.